Tribunal: STF
Processo: ARE 1302219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. DESIGNAÇÃO QUE ATENDEU AOS DITAMES LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DA VÍTIMA, SEM A PRESENÇA DA DEFESA. LAUDO PSICOLÓGICO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL, ANTES DE INSTAURADA A COMPETENTE AÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. NULIDADES AFASTADAS. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA. DEMAIS PROVAS ORAIS QUE CORROBORAM COM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. ABSOLVIÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas pelos elementos constantes no Boletim de Ocorrência n.º 2009/477498; Laudo de Exame de Conjunção Carnal n.º 7721/2009 – RPB; Laudo de Exame de Ato Libidinoso n.º 7721/2009 – RPB; Relatório de Avaliação Psicológica e pelos depoimentos prestados.
    Em sede judicial, o réu negou a prática delituosa, dizendo que a vítima ficou um tempo em sua casa, mas a mandaram de volta para a casa da mãe. Aprópria mãe dela foi quem pediu para eles ficarem com a filha por um tempo na residência, inclusive os pai s estava mseparado s àépoca. Falou que a menor tinha um quarto separado do deles e que a vítima chegou a ficar mais de um ano com eles. Disse que ela era uma menina "que não tinha" , no estudo ia bem ,porque quem cuidava era sua mulher, mas era agressiva, desobediente e mexia nas coisas. Falou que nunca a recriminou, porque não tinha mfilhos, mas como tinham condições financeirasmelhores para cuidar e criar ficaram com a menina no intuito de ajudar e não deixá-la abandonada em qualquer canto (mov. 236).
    Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos, em especial, pelo depoimento da vítima que o crime aconteceu.
    (...)
    Do confronto entre as provas orais, verifica-se que a palavra da vítima se apresenta idônea e consistente.
    Consigne-se que a vítima foi categórica em confirmar a ocorrência dos abusos sexuais, nas três oportunidades em que foi ouvida (delegacia de polícia e 2 vezes na presença de psicólogas). E mais, mesmo com o transcurso de quase 8 (oito) anos entre sua oitiva policial e o relato colhido para elaboração do estudo psicológico do caso, ratificou os abusos sexuais, a violência física e psicológica sofrida.
    Aliás, não bastassem os coerentes testemunhos colhidos, o relatório da nova avaliação psicóloga realizada com a vítima afirmou que '(...) O estudo do caso sinaliza indícios de que Jennifer, a partir do seu estado emocional, dos seus relatos e do estudo dos autos, sofreu abuso sexual (ato libidinoso), de forma contínua, perpetrado pelo Sr. Edivar (...), que este último a agredia fisicamente, quando ela se negava a fazer o que ele queria, como tirar suas roupas, e ameaçava-a de que mataria seu pai caso ela relatasse o ocorrido para a genitora ou qualquer outra pessoa da família extensa. (mov. 131.12)
    Desta feita, observa-se que o conjunto probatório é idôneo, robusto e suficiente a ensejar o decreto condenatório, sendo que a negativa de autoria se encontra isolada e totalmente dissociada do caderno processual, como concluído pelo juízo 'Muito embora a Defesa sustente que não houve toque físico, as provas demonstraram seguramente que o réu promovia toques nas regiões íntimas da vítima visando satisfazer seus próprios desejos sexuais, de forma a incorrer nos exatos termos do tipo penal descrito na denúncia'.
    Reitere-se, a palavra da vítima, no presente caso, apresenta-se segura, tendo ela (mesmo com medo) descrito o modo como se deu a conduta delitiva do réu, o que foi confirmado pelos demais elementos de prova, revelando que sua declaração é o relato fidedigno de onde e como o crime ocorreu. 
    (...)
    Assim, restando integralmente configurado o tipo penal do art. 214, parágrafo único, do Código Penal, não acolho o pedido de incidência do princípio in dubio pro reo, mantendo-se incólume o decreto condenatório."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente